Tribunal: STF
Processo: Rcl 49817
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mauro Ferrez ajuizou reclamação em que alega que a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário lá interposto.



    Pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral, decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    A parte reclamante, na sequência, interpôs novo recurso extraordinário contra a decisão do Órgão Especial do Tribunal reclamado que aplicou a sistemática da repercussão geral, o qual foi considerado inadmissível pela autoridade reclamada, com os seguintes fundamentos:



    [...] não é aceitável que o agravante (ora recorrente) interponha novo recurso visando rediscutir matéria já solucionada pelo Órgão Especial, e que manteve a negativa de seguimento do recurso, pois, conforme sabido, a interposição do presente recurso caracteriza nítida ofensa ao princípio da singularidade recursal - também chamado de unirrecorribilidade - que proclama somente ser possível a interposição de um único recurso. 



    A decisão acima referida, que negou seguimento ao segundo recurso extraordinário, foi impugnada por embargos de declaração, que foram rejeitados, e, em seguida, pelo agravo previso no art. 1.042 do CPC, que não foi conhecido. Esta é a decisão objeto desta reclamação.



    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin)



    No mesmo sentido é o entendimento firmado por esta Suprema Corte de que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 25.107 AgR-ED, ministro Roberto Barroso; Rcl 32.891 AgR, ministro Luiz Fux, Rcl 45.013, ministro Nunes Marques).



    Desse modo, entendo que a evidente inadmissibilidade do segundo recurso extraordinário interposto pela parte reclamante afasta qualquer alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator